Tribunal: TJBA
Processo: 8046330-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046330-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO ROCHA GOUVEIA e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

AGRAVADO: NELSON DO ROSARIO FILHO

Advogado(s)
:
TAISA MUNIZ DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL (Ius Possidendi) EM DEMANDA POSSESSÓRIA (Ius Possessionis). INTELIGÊNCIA DO ART. 1.210, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 557 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. Para o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, impõe-se a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior e a ocorrência do esbulho em menos de ano e dia.

2. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA POSSE. É vedada a discussão acerca da propriedade em sede de ação possessória, uma vez que a tutela jurisdicional se fundamenta exclusivamente no ius possessionis (posse de fato), conforme dispõe o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de domínio pelos Agravantes.

3. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Ausente prova inequívoca de ilegalidade ou teratologia na decisão que concedeu a liminar, esta deve ser mantida, em observância ao convencimento do Juízo a quo, que analisou os elementos probatórios em sede de cognição sumária.

4.RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046330-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes CARLOS MAGNO ROCHA GOUVEIA e MÁRCIO ALÍCIO ROCHA GOUVEIA e, Agravado, NELSON DO ROSÁRIO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA